Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARMANDO MAMORU FUGITA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada no bojo da execução por quantia certa, requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa lastreada em cédula de crédito bancário, representando o valor de R$135.816,07 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e sete centavos). Após tentativa de penhora infrutífera por meio do BACENJUD, foi feita consulta ao sistema RENAJUD e o magistrado determinou a penhora do veículo GM/CORSA SEDAN JOY ano 2006, de propriedade do agravante. Na impugnação, o devedor alegou que é microempresário individual e trabalha com entrega de salgados, utilizando-se do automóvel como meio de trabalho. Sustentou a impenhorabilidade na forma do art. 833, V, do Código de Processo Civil, mas a impugnação foi rejeitada. Nas razões recursais, reiterou que o carro seria indispensável para o exercício da empresa e que esta atividade seria sua única fonte de renda e sustento da sua família. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para acolher a impugnação à penhora e desconstituir a constrição. Dispensado o preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O executado apresentou impugnação à penhora deferida no IDNum. 50906308 alegando a impenhorabilidade do bem, eis que utilizado para fornecimento de salgados produzidos em sua residência (NB salgados) e que exerce sua profissão entregando salgados para os clientes. Aduz que o veículo é meio efetivo e imprescindível para o exercício de sua profissão e, portanto, impenhorável. O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade do bem móvel necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Contudo, a referida impenhorabilidade do automóvel somente ocorre com aqueles em que o bem seja de fato imprescindível instrumento de trabalho, o que não ocorre nos autos, eis que o executado apenas o utiliza como meio de transporte para entrega dos produtos que produz em sua residência e não como insumo necessário e/ou indispensável ao desenvolvimento do seu ofício profissional. Assim, entendo que o veículo pode ser objeto de penhora, pois não restou demonstrado que seja imprescindível para o exercício da profissão do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. UTILIDADE E NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de impenhorabilidade do bem móvel, na hipótese em que for útil ou necessário ao exercício da profissão do executado. 2. A impenhorabilidade do automóvel aproveita somente àqueles que o utilizam como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho, como é o caso, por exemplo, dos taxistas. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1214606, 07144195120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Contudo, a situação de fato que se apresenta traz indícios de que o automóvel seja essencial para o exercício da empresa. Conforme se verifica dos autos na origem, o executado é inscrito como empresário individual no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, com a denominação social Armando Mamoru Fugita ME e nome fantasia “NB Salgados” (ID 50975039). Na descrição da atividade econômica, está consignado “fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas”. Desta feita, sendo o bem penhorado o único veículo de que dispõe o devedor para o exercício da atividade empresarial e na condição de empresário individual, haveria elementos que apontaria para a plausibilidade do direito invocado. Lado outro, o risco de dano grave decorre da iminência de se iniciarem os atos expropriatórios, tornando o bem indisponível e, consequentemente, paralisando sua atividade comercial. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender qualquer expropriatório do veículo até a apreciação do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator